Tribunal: TJBA
Processo: 8068439-72.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068439-72.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: VERACEL CELULOSE S.A.

Advogado(s)
:
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA

AGRAVADO: JOSE UESLEM BARROS DIAS e outros (3)

Advogado(s)
:
VINICIUS COSTA NEVES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE FLORESTA DE EUCALIPTO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. VALORES BASEADOS EM ESTIMATIVAS. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DA PRODUÇÃO EFETIVA. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução de título extrajudicial fundada em contrato de compra e venda de floresta de eucalipto.

II - Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o contrato de compra e venda de floresta de eucalipto firmado entre as partes reúne os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade necessários à execução.

III - Razões de decidir

3. A liquidez do título executivo exige que a prestação esteja determinada quanto ao seu objeto e valor, sem necessidade de dilação probatória, permitindo a exata definição do quantum debeatur mediante elementos constantes do próprio título ou por meio de simples cálculos aritméticos.

4. No caso em estudo, a cláusula contratual que estipula os valores e a quantidade de madeira é baseada em estimativa, ficando expressamente consignado que o valor final dependeria do volume de madeira efetivamente colhida, a ser apurado mediante metodologia convencionada entre as partes.

5. A parte exequente não instruiu o pedido executivo com a quantidade de madeira efetivamente entregue. Noutro vértice, a parte executada logrou comprovar documentalmente a existência de divergência entre as partes acerca da quantidade de produto efetivamente colhida e, por consequência, do valor total devido.

6. Nesse cenário, não há como extrair do contrato valor líquido e certo sem apuração da produção real, descaracterizando a liquidez necessária ao título executivo extrajudicial.

7. A controvérsia instaurada entre os contratantes deve ser dirimida em ação de conhecimento, assegurando a ambas as partes o direito ao contraditório e a ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido para acolher a exceção de pré-executividade e determinar a extinção da execução sem resolução do mérito, impondo aos exequentes o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento
: Não possui liquidez necessária para constituir título executivo extrajudicial o contrato de compra e venda de produtos agroflorestais que estabeleça valores com base em estimativas de produção, condicionando o pagamento final à apuração da quantidade efetivamente produzida, uma vez que a determinação do quantum devido depende de dilação probatória incompatível com o procedimento executivo.

_______

Dispositivos relevantes citados
: CPC arts. 783 e 803, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJGO, Apelação Cível nº 5476851-81.2019.8.09.0051, Rel. Des. Héber Carlos de Oliveira, j. 31.01.2024; TJSP, AC nº 1033946-68.2022.8.26.0100, Rel. Des. Felipe Ferreira, j. 15.12.2022; TJGO, AI nº 0180498-24.2016.8.09.0000, Rel. Des. Fausto Moreira Diniz, j. 17.03.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n. 8068439-72.2024.8.05.0000
, sendo parte Agravante
VERACEL CELULOSE S.A
. e partes Agravadas
JOSE UESLEM BARROS DIAS e outros
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º grau - Relatora